Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CIVIL. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE. USUÁRIOS DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL. ACOMPANHAMENTO DISPONIBILIZADOS DURANTE A CONDUÇÃO. DANO E NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes TATIANE FERREIRA MENDES e THIAGO FERNANDO DUARTE LEAO em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial resolvendo o mérito da demanda com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em sede recursal, os recorrentes aduzem que as provas acostadas nos autos são suficientes para provar o dano ocorrido e a culpa da recorrida, alegando que há previsão contratual de levar os passageiros com segurança ao seu destino final. Pugnam, desse modo, pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33458168). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação do estado de hipossuficiência econômica. Contrarrazões apresentadas (ID 33458172).
3. Narram os autores, ambos deficientes visuais, que estavam na estação do Metrô de Brasília, saindo de Taguatinga (Praça do Relógio) com destino a Asa Sul. Informam que durante o trajeto, ainda no embarque entre a estação e o vagão do Metrô, a Requerente prendeu o pé no vão entre a plataforma e o vagão, ficando lesionada.
4. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras do serviço público de transporte respondem objetivamente pelos prejuízos ocasionados aos usuários, sendo desnecessária a prova de culpa (Teoria do Risco Administrativo). Evidenciado o fato lesivo, a ocorrência do dano e do nexo causal, configurada está a responsabilidade civil.
5. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, resta comprovado que os funcionários da recorrida acompanharam os autores até o trem na plataforma, em conformidade com a norma operacional vigente. Nesse passo, não se pode atribuir à empresa recorrida conduta omissa quanto ao aviso da existência de vão entre a plataforma e o trem. Tampouco está demonstrado o nexo de causalidade entre a lesão e a falta de informação.
6. No caso concreto, os agentes da empresa recorrida atuaram conforme normativo interno da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF. Logo, correto o entendimento do juízo a quo ao esclarecer que “foi providenciado o serviço de acompanhamento dos autores para embarcar no vagão. Tal serviço não é capaz de evitar toda e qualquer queda. Mesmo com o amparo e assessoramento necessários, é possível que a pessoa venha a cair. O aviso por si só tampouco seria capaz de evitar a queda. Qualquer pessoa estaria sujeita a prender seu pé em tal espaço por lapso de desatenção ao embarcar.”
7. O dano moral pressupõe violação a atributo da personalidade, no caso, não demonstrada. Ademais, a ré-recorrida cumpriu com o seu dever de assistência, mediante auxílio de seus funcionários, ao proporcionar aos autores-recorrentes o acesso aos vagões.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.